Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. A embargante alega omissão na validade da prova unilateral, ausência de análise da tese subsidiária sobre coparticipações, aplicação parcial do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, prejuízo à manifestação de vontade e ausência de detalhamento sobre a utilização do plano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto aos pontos levantados pelo embargante, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário.
5. O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar.
6. Para fins de prequestionamento, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.